Tribunal: TJES
Processo: 5000091-06.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-06.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO HENRIQUE BOREL
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença (id. 3955057) que

julgou
improcedente
o pedido
de reparação moral
,
sob alegação de que o autor não demonstrou nenhuma ofensa a direito de personalidade capaz de gerar constrangimentos, pelo atraso de 15 horas do voo que partiria de Lima (PE) para São Paulo (BR).

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada,
ao
sustentar
que existem nos autos provas
suficientes de que o cancelamento e o atraso posterior de mais de 15 horas ultrapassaram o mero aborrecimento,

sendo devida reparação moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
conforme id nº 3955061, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95,
com registro que não foram apresentadas contrarrazões pelas requeridas.

DO MÉRITO

Colhe se da inicial a narrativa de que
o autor
adquiriu passagens de volta para o dia 07/05/2019 às 20:
58
h saindo de Cusco (PE) com destino a Vitória
(BR)

e duas conexões sendo uma de Lima (PE) para São Paulo (BR) e outra de São Paulo (BR) para Vitória (BR),
ocorre que a conexão de Lima (PE) para São Paulo (BR) foi cancelada e o autor/recorrente precisou aguardar por 06 horas no aeroporto até que
pudesse embarcar
.

Nesse sentido,
não foram apresentadas contrarrazões e
a tese das requeridas/recorridas em contestação é que se tratando de voo internacional fica autorizada a alteração realizada de forma programada com no mínimo 72 horas de antecedência
e no caso em tela teria sido enviado e-mail ao autor no dia 11/01/2019 (com quatro meses de antecedência), não havendo que se falar em reparação moral.

Com efeito,
a r. sentença merece reforma,
pois há prevalência na aplicação da Convenção de Montreal ante o julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia n. 636.331 no STF relativamente às ações propostas por passageiros em face das companhias aéreas no transporte internacional que tratem sobre indenização por dano patrimonial,
não havendo limitação quanto ao dano moral oriundo do atraso de voo ou de outras práticas
.

́ ́[...] O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a
disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral ́ ́
(STF, p. 11, Inteiro Teor do Acórdão, RE 636331/RJ).

No tocante aos danos morais, sabe-se que a análise se dá integralmente a partir da ótica do Código de Defesa do Consumidor das teses defensivas de que ocorreu atraso de cerca de 06 horas, deve-se asseverar que o referido atraso fez com que o autor/recorrente perdessem o voo de conexão São Paulo x Vitória, o que ocasionou o atraso substancial de 15 horas no horário previsto para chegada em seu destino, desse modo, há patente falha na prestação do serviço pela Ré.

Em que pese alegações de que o autor foi notificado 04 meses antes de tal alteração, fato é que
não veio aos autos provas de que o e-mail foi enviado ao recorrente ou
que houve visualização
, ademais, o requerente embarcou no dia 01/05/19 e, se com 04 meses já se sabia que o atraso ocorreria, tal informação poderia ter sido passada ao autor no momento do embarque.

A propósito,

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DO VOO
. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.
ATRASO CONEXÃO. PERDA DE VOO
. RETORNO DOIS DIAS DEPOIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO (R$ 8.000,00) MANTIDO
. 1. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7º do CDC. 2. O cancelamento do voo, alteração do assento da classe executiva para a econômica, o extravio de bagagem, ainda que temporário, atraso do voo de conexão e chegada ao destino final 2 (dois) dias depois do previamente contratado, configuram falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea transportadora quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC. 3. Diante dos inegáveis prejuízos materiais sofridos pela recorrida, é medida que se impõe a condenação solidária das rés ao ressarcimento das quantias despendidas para aquisição da nova passagem, roupas em viagem, compra de um assento com mais espaço, além da compensação material relativa à mudança do assento da classe executiva para a econômica, na forma imposta por sentença. 4. Não há dúvidas de que a tranquilidade, o bem-estar emocional, o planejamento e a expectativa da autora, idosa de 83 anos de idade, foram significativamente afetados pelas sucessões de falhas nos serviços prestados pelas companhias aéreas, provocando-lhe verdadeiro abalo psicológico, atingindo os atributos de sua personalidade, sobretudo sua dignidade. 5.
O valor arbitrado em R$ 8.000,00 condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade diante das várias falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação, sendo 10% para o patrono da autora/recorrida e 5% para o advogado da ré/recorrida (art. 55 da Lei 9.099/95).

Dessa forma,
imperioso reconhecer a falha na prestação do serviço por parte da ré
e embora o STJ reconheça que o dano moral decorrente do atraso no voo não é presumido, inegável que o atraso de 15 horas

do horário inicialmente previsto para chegada da autora gerou transtorno e angústia.

Assim
,
considerando que a requerida nem sequer se disponibilizou a prestar assistência material no dia do fato e principalmente
o long
o
atraso, situação capaz de violar direito de personalidade, se reconhece ato ilícito indenizável,
pelo que se
condena as requeridas solidariamente
no importe de R$
4
.
0
00,00 (
quatro mil reais
).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso
e

lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença e reconhecer
lesão m
oral
, devendo a
s
requerida
s
/recorrida
s solidariamente
restituírem aos autores/recorrentes a importância de
R$
4.000,00
(
quatro
mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas e honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)